Tribunal: TJDFT
Processo: 0710099-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0710099-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A.A.M.I. S.A. AGRAVADO: I. V. R. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: E.B.N.S. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por A.A.M.I. S.A. contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, Processo no 0700189-03.2021.8.07.0010, em que litiga com I. V. R. D. S., que deferiu o pedido de bloqueio de valores. Em suas razões recursais a agravante aduz que não houve o descumprimento da decisão que deferiu o pedido liminar na ação de conhecimento, mas, sim, um ajuste no cumprimento da determinação, sem que tenha ocorrido prejuízo para a criança. Assevera que houve excesso no cumprimento, uma vez que não incidem juros e honorários sobre o valor devido a título de multa cominatória. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do recurso para revogar a decisão agravada, eximindo a operadora de qualquer responsabilidade inerente a multa cominatória. Preparo comprovado (ID 24689931). Relatados, decido. Incumbe ao relator, na forma do que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conhecer de recurso não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso em análise, o recurso é manifestamente inadmissível, pois esta instância revisora não pode conhecer de matéria - suposto cumprimento da decisão e eventual excesso de execução - ainda não submetida ao Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Com efeito, as questões não apreciadas no juízo de origem não desafiam solução em grau recursal. Ante o exposto, não conheço do recurso, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 22 de abril de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator